Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO MÉDICO. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA DIGITAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ETÁRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), cometido por meio de fraude eletrônica contra familiar de paciente internado. A sentença impôs pena privativa de liberdade em regimes distintos, com substituição por penas restritivas de direitos à corré primária, e absolveu outros acusados. Os recursos buscam absolvição por ausência de prova ou, alternativamente, redução das reprimendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é apto a comprovar a responsabilidade penal dos apelantes pela tentativa de estelionato; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas, quanto às circunstâncias judiciais, agravantes, redutores e regimes fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial é valorada como prova eficaz quando confirmada por elementos objetivos colhidos em sede judicial, como laudos periciais, comunicações telefônicas, documentos apreendidos e depoimentos testemunhais.
4. A participação dos apelantes resta individualizada quando a atuação de cada qual é descrita em detalhes no inquérito, com respaldo em material telemático, narrativas de vítimas e agentes públicos, revelando adesão consciente à divisão funcional no grupo criminoso.
5. A manipulação emocional de vítimas em situação de vulnerabilidade extrema, caracteriza dolo específico e incremento no juízo de reprovabilidade da conduta.
6. É válida a valoração negativa da culpabilidade, quando demonstrada atuação com elevada frieza moral e exploração deliberada da dor alheia em contexto pandêmico, circunstância que transcende o desvalor típico do estelionato.
7. A conduta social pode ser negativamente valorada quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior, revelando desrespeito aos objetivos da execução penal e inadequação à vida em sociedade, independentemente de eventual reconhecimento de reincidência.
8. As circunstâncias do crime comportam exasperação quando o delito é praticado com divisão de tarefas entre diversos agentes, aumentando a sofisticação do ardil e dificultando a percepção da fraude pelas vítimas.
9. A aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, exige comprovação objetiva da idade da vítima, a qual pode decorrer de documentos oficiais constantes dos autos, como registros policiais e cópias de identidade.
10. A fração de 1/8, entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, por circunstância negativa, é adequada e proporcional, quando devidamente fundamentada.
11. A reincidência justifica, por si só, a majoração da pena na segunda fase da dosimetria e a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
12. A redução pela tentativa deve ser aplicada com base na extensão do iter criminis percorrido. Quando o agente esgota os meios de ação e é frustrado apenas por reação externa da vítima, justifica-se a aplicação da fração mínima de 1/3.
13. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo vedada ao agente reincidente ou com maus antecedentes, mesmo diante de pena inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrada a exploração consciente da vulnerabilidade da vítima, a prática do crime durante o cumprimento de pena e a divisão de tarefas entre os autores.
2. A agravante relativa à idade da vítima é aplicável quando comprovada por qualquer documentação oficial constante dos autos.
3. A redução da pena pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do crime, sendo cabível a fração mínima quando o agente percorre a quase totalidade do iter criminis.
4. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, sendo vedada ao réu reincidente.
5. A avaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena é válida quando observa critérios objetivos, proporcionalidade e fundamentação adequada, admitindo-se preferencialmente a aplicação de fração de 1/8 entre a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito.